Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. TEMA N. 1.190. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença promovido pela Defensoria Pública contra o Estado, sob o fundamento de ausência de resistência da Fazenda Pública. Em razão de decisão monocrática do STJ no REsp no 2.149.655/DF, procedeu-se ao rejulgamento do agravo.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo quando não apresentada impugnação ao cumprimento e o crédito estiver submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema no1190, fixou a seguinte tese: “Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.” Houve modulação dos efeitos para que a tese fixada somente seja aplicada aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão (DJe de 1/7/2024).
4. Nos processos em que os cumprimentos de sentença tenham iniciado antes da fixação da tese, aplica-se o entendimento anterior da Corte, no sentido de que são cabíveis honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública na hipótese em que o crédito está sujeito ao regime de Requisição de Pequeno Valor, independentemente da existência de impugnação à pretensão executória.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnado, quando o crédito estiver submetido ao regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV, se o cumprimento tiver sido iniciado antes da publicação do acórdão proferido no Tema Repetitivo no 1.190 do STJ.